Tribunal: TJSP
Processo: 2186052-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão de origem que indeferiu pesquisa via CCS-BACEN (cadastro de clientes do sistema financeiro nacional) – Insurgência do exequente – Inadmissibilidade – Dispensada contraminuta pela executada, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economicidade e efetividade da tutela jurisdicional – Pesquisa

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão de origem que indeferiu pesquisa via CCS-BACEN (cadastro de clientes do sistema financeiro nacional) – Insurgência do exequente – Inadmissibilidade – Dispensada contraminuta pela executada, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economicidade e efetividade da tutela jurisdicional – Pesquisa via CCS-BACEN que tem finalidade específica de facilitar a investigação de ilícitos penais e tem sua utilização restrita (art. 10-A da Lei no 9613/98, incluído pela Lei no 10.701/03) – Descabimento na espécie - Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado – Decisão agravada mantida – RECURSO IMPROVIDO.